Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702086-28.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DOUDEMENT AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 dias, esclarecer o interesse no prosseguimento do recurso, em razão da sentença proferida nos autos de origem, ficando advertida de que, em caso positivo, deverá buscar a execução perante o juízo de primeira instância. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.